Tribunal: TJDFT
Processo: 0711888-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM POR SENTENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão que homologou, em parte, a sanção disciplinar aplicada ao sentenciado, desclassificando a infração inicialmente tipificada como falta grave (art. 50, VI, da LEP) para falta de natureza média, prevista no art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal. O Parquet sustenta que a conduta do reeducando configura desrespeito ao agente penitenciário, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da falta grave, com todas as consequências legais na execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do sentenciado ao recusar-se a informar seus dados ao policial penal configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP, ou se deve ser enquadrada como falta de natureza média, nos termos do art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da falta grave, prevista no art. 50, VI, da LEP, exige a inobservância dolosa dos deveres de obediência e respeito aos servidores do sistema prisional, nos termos do art. 39, II e V, da mesma lei, o que demanda análise rigorosa da proporcionalidade e tipicidade da conduta.
4. A conduta do sentenciado limitou-se à recusa em fornecer seus dados ao agente penitenciário, sobre o argumento de não estar envolvido na ocorrência disciplinar, o que caracteriza resistência passiva à ordem administrativa, sem configurar ato de desobediência grave ou desrespeito direto.
5. O tipo previsto no art. 111, XII, do Código Penitenciário do Distrito Federal, abarca de forma mais precisa a resistência passiva à ordem administrativa, revelando-se mais adequada à conduta praticada, conforme entendimento consolidado desta Corte.
6. A classificação da conduta como falta média preserva a coerência do sistema sancionatório prisional, assegurando proporcionalidade e evitando punições desarrazoadas que comprometam a legalidade estrita no cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; Código Penitenciário do DF, art. 111, XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860411, 0733029-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.05.2024, DJe 22.05.2024.